Tribunal: TJBA
Processo: 8062089-34.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: PETIÇÃO CRIMINAL n. 8062089-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma REPRESENTANTE/NOTICIANTE: PEDRO FERREIRA ANDRADE Advogado(s): ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO REQUERIDO:OMISSIS Advogado(s): ALINE SOUSA SANTOS RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. DEFESA QUE REQUER A REFORMA DA DECISÃO E REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA EM RAZÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO E SUPOSTA DISPUTA PATRIMONIAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA NORMA PROTETIVA JUSTIFICADA PELA RELAÇÃO DOMÉSTICA E AFETIVA PRETÉRITA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DE VIOLÊNCIA FÍSICA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFLITO APARENTE COM O ESTATUTO DO IDOSO (LEI Nº 10.741/2003). PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SEGURANÇA DA OFENDIDA. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que restabeleceu medida protetiva de afastamento do lar em favor da vítima de violência doméstica e revogou medidas protetivas anteriormente concedidas ao Agravante com fundamento no Estatuto do Idoso. A vítima noticiou ter sido agredida fisicamente (socos e tentativa de estrangulamento) e ameaçada pelo ex-companheiro, com quem conviveu por aproximadamente 40 anos. O Agravante, no dia seguinte à denúncia da vítima, registrou ocorrência policial contra ela e seu filho, omitindo sua condição de agressor no primeiro evento, obtendo medidas protetivas em seu favor. O juízo de origem, acolhendo manifestação ministerial, identificou conduta ardilosa do Agravante e restabeleceu a proteção integral à vítima. A Defesa pretende a reforma da decisão alegando ausência de provas consistentes de ameaça ou agressão, inaplicabilidade da Lei Maria da Penha por estarem as partes separadas de fato há dois anos, tratando-se de disputa patrimonial, e que deveria prevalecer o Estatuto do Idoso, dada a vulnerabilidade do Agravante (70 anos de idade). Pleiteou, ainda, a realização de estudo técnico multidisciplinar. O Ministério Público opinou pelo desprovimento integral do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal envolve três questões principais: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manutenção das medidas protetivas de urgência; (ii) definir se a Lei Maria da Penha se aplica a ex-companheiros separados de fato; e (iii) analisar a alegada má-fé da vítima e a necessidade de realização de estudo técnico multidisciplinar como condição para o deferimento das medidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos, em que há testemunhas, registros fotográficos das lesões sofridas e ficha de atendimento em unidade de saúde relatando a agressão. A concessão de medidas protetivas exige apenas indícios suficientes de sua necessidade, não sendo necessária prova robusta. 4. A Lei Maria da Penha aplica-se a ex-companheiros, independentemente de coabitação, conforme art. 5º, III, da Lei 11.340/2006 e Súmula 600 do STJ, que prevê a proteção em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. A separação de fato há dois anos não elide a incidência da lei protetiva, especialmente quando as partes ainda residem no mesmo endereço. 5. Os elementos dos autos indicam que o Agravante utilizou-se de forma ardilosa do sistema de justiça para obter vantagem indevida, registrando ocorrência policial contra a vítima apenas no dia seguinte à denúncia feita por ela, omitindo sua condição de agressor no primeiro evento e valendo-se de sua idade para inverter a situação. Tal conduta caracteriza possível tentativa de manipulação do sistema de justiça, conforme identificado pelo Ministério Público de primeiro grau, havendo indícios de cometimento dos crimes de falsidade ideológica e comunicação falsa de crime. 6. A realização de estudo técnico multidisciplinar, embora seja instrumento valioso, não é condição sine qua non para o deferimento de medidas protetivas de urgência. A lei autoriza a concessão inaudita altera pars justamente porque a prioridade é a proteção imediata da vida e da integridade da vítima. A existência de prova documental e de relatos verossímeis é suficiente para embasar a tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Decisão mantida integralmente. Tese: "1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção, sendo suficiente para a concessão de medidas protetivas de urgência, que exigem apenas indícios de sua necessidade. 2. A Lei Maria da Penha aplica-se a ex-companheiros, independentemente de coabitação ou separação de fato, conforme art. 5º, III, da Lei 11.340/2006 e Súmula 600/STJ. 3. A realização de estudo técnico multidisciplinar não é condição obrigatória para o deferimento de medidas protetivas de urgência, cuja concessão inaudita altera pars visa à proteção imediata da vítima." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp 2.146.872/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.09.2022; STJ, HC 477723/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.02.2019; Súmula 600/STJ; Súmula 7/STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062089-34.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, tendo por Agravante: PEDRO FERREIRA ANDRADE e, Agravado: OMISSIS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão recorrida.